Tribunal: TJDFT
Processo: 0717730-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717730-45.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MAIANE NASCIMENTO DA HORA SOARES IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança (ID 35882025) impetrado por MAIANE NASCIMENTO DA HORA SOARES contra ato acoimado coator perpetrado pela Procuradora-Geral do Distrito Federal. Aduz, em síntese, que foi cientificada do ato impugnado em 5.5.2022, no qual lhe foi exigida a confirmação de presença no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração de candidata negra no Concurso Público para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Técnico Jurídico, especialidade apoio administrativo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Afirma ter havido inovação ilegal no Edital n.o 17 – PGDF, publicado em 4.5.2022 em razão de condicionar a confirmação da presença entre as 10h do dia 5.5.2020 e as 18h do dia 6.5.2022 à possibilidade de realizar o procedimento, porquanto o Edital n.o 1-PGDF de abertura do concurso não previu tal expediente. Alega não ter ocorrido tal exigência nos chamamentos precedentes, isto é, na primeira e na segunda convocações de outros candidatos para verificação de cotas, além de receber comunicação genérica para observar as disposições do Edital no 17-PGDF sem indicar a necessidade de confirmação de presença. Em razão de não a confirmar, afirma que foi impedida de participar do procedimento que foi convocada. Assim, requer, liminarmente, a autorização para participar do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros no âmbito do concurso da PGDF 2019, em razão da ilegalidade e da falta de razoabilidade derivadas da exigência contida nos itens 4.2 e 4.2.1 do Edital no 17-PGDF. Requer a suspensão da divulgação do resultado provisório no procedimento de heteroidentificação até a realização do procedimento pela impetrante ou, alternativamente, a manutenção da classificação entre os cotistas até a realização da identificação pela comissão. É o relato do essencial. Decido. A concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. Na espécie, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. A pretensão de imputar irregularidade na exigência de confirmar presença para a realização do procedimento de heteroidentificação em concurso público não merece respaldo. Em um primeiro momento, não vislumbro contrariedade ao edital de abertura do concurso, uma vez que este foi genérico. Confira-se: 6.2 DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS 6.2.1 Antes da homologação do resultado final no concurso, os candidatos inscritos para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros serão convocados para o procedimento de heteroidentificação, na forma dos subitens 6.2.1.1 e 6.2.1.2 deste edital. 6.2.1.1 Respeitados os empates na última colocação, serão convocados para o procedimento de heteroidentificação a que se refere o subitem 6.2.1 deste edital os candidatos aprovados na prova discursiva para os cargos de Analista Jurídico, obedecido o limite quantitativo de classificados para cada especialidade constante do subitem 12.6 deste edital. 6.2.1.2 Respeitados os empates na última colocação, serão convocados para o procedimento de heteroidentificação a que se refere o subitem 6.2.1 deste edital os candidatos aprovados na prova objetiva para os cargos de Técnico Jurídico, obedecido o limite quantitativo de classificados para cada especialidade constante do subitem 12.6 deste edital. 6.2.2 Os candidatos serão convocados para participarem do procedimento de heteroidentificação em edital específico para essa fase. 6.2.3 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada. 6.2.4 Para o procedimento de heteroidentificação, o candidato que se autodeclarou negro deverá se apresentar à comissão de heteroidentificação. (...) (grifo nosso) Além disso, o fato de a primeira e a segunda convocações terem se dado de maneira diversa, com a orientação de que os candidatos acessassem o endereço eletrônico disponibilizado para verificar o horário e local de apresentação não é hábil a configurar inovação irregular da comissão do concurso por solicitar a confirmação de presença dos candidatos integrantes do terceiro grupo de convocados. Em suma, ausente a relevância da fundamentação em favor da impetrante, pela não comprovação quanto à eventual irregularidade do edital em exigir a confirmação de presença para o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração de candidata negra. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Oficie-se, dando ciência do inteiro teor da presente decisão e solicitando informações. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial para, querendo, ingressar no feito (artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009). Após, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador